Tribunal: TJDFT
Processo: 0729732-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TRANSCURSO DO PRAZO DE 1 (UM) ANO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. CAUSA SUSPENSIVA. LEI N. 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva e extinguiu o processo com fulcro no art. 924, V, do CPC.
2. A prescrição da pretensão de cobrança de cédula de crédito bancária ocorre no prazo de 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. No mesmo prazo prescreve a correspondente pretensão executória, nos termos do enunciado de súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Por sua vez, o art. 206-A do Código Civil dispõe que a prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da prescrição da pretensão.
3. Conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, a redação do § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual, vigente durante o curso do feito, preconizava que, decorrido o referido prazo de suspensão sem manifestação do exequente, teria início o prazo de prescrição intercorrente.
4. A teor do art. 3o da Lei n. 14.010/20, que dispõe acerca do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19, os prazos prescricionais foram suspensos por 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, no período de 10/6/2020 a 30/10/2020.
5. Na espécie, a suspensão do curso processual pelo prazo de 1 (um) ano, prevista no art. 921, III e § 1o, do CPC, teve início em 15/10/2019. Diante da ausência de manifestação do exequente no período, iniciou-se a contagem do prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC (tomado em sua redação originária). Sucede que, em decorrência da causa suspensiva da prescrição, prevista no art. 3o da Lei n. 14.010/20, o termo final do prazo prescricional não ocorreu em 17/10/2023, consoante estabelecido pelo d. Juízo a quo.
6. Verifica-se, no caso, que a sentença extintiva recorrida desconsiderou o período de suspensão estabelecido pelo art. 3o da Lei n. 14.010/20, motivo pelo qual deve ser cassada, com retorno dos autos à origem.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.